Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-62.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DESEMPREGO. DEVER DE ENVIDAR ESFORÇOS PARA AUFERIR RENDA. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AOS FILHOS UMA VIDA DIGNA. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA MENOR. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR OS ALIMENTOS EM QUANTIA INFERIOR. VALOR AQUÉM DAS NECESSIDADES BÁSICAS DO MENOR. ALIMENTANDO. DESPESAS PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
3. Evidenciando-se que o genitor se encontra em idade nitidamente produtiva, gozando de saúde suficiente para propiciar a subsistência dos filhos de forma digna e justa, o fato de estar desempregado, atrelado à existência de outra filha, não é justificativa que acarreta necessariamente a minoração da pensão alimentícia, especialmente quando inexiste elementos concretos acerca da real possibilidade do alimentante.
4. Incabível a análise de pedido formulado em sede de contrarrazões recursais, uma vez que a peça visa tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformada em recurso adesivo.
5. Apelação conhecida e não provida.